Tribunal: TJMT
Processo: 0004392-40.2015.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MARGARETE PERENISE SCHUSSLER FRANDOLOSO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Número do Protocolo: 47198/2018
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE PROVA CONVINCENTE CAPAZ DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – ÔNUS DO IMPUGNANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – DESPESAS MENSAIS COMPROVADAS PELA APELANTE – BENEFÍCIO CONCEDIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A Lei nº 1.060/50 e a jurisprudência dos Tribunais Superiores possibilitam ao juiz o indeferimento ou a revogação da assistência judiciária, se tiver fundadas razões para tanto, porém, atento ao fato de não ter o impugnante demonstrado a ausência de hipossuficiência da parte impugnada, impõe-se a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que não há prova nos autos da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da benesse ao Apelado.
Ressalta-se que ter a renda mensal superior a média nacional, por si só, não é capaz de remover a presunção de hipossuficiência, pois o hipossuficiente é aquele que ao custear os gastos processuais colocará em risco seu sustento, necessitando, portanto, mais que apenas alegações para revogar a benesse.
In casu, a Apelante comprovou altas despesas mensais que, somadas as custas processuais colocaria em risco o seu sustento e de sua família, portanto, o benefício deve ser concedido.

APELANTE(S):

MARGARETE PERENISE SCHUSSLER FRANDOLOSO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Margarete Perenise Schussler Frandaloso em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na Impugnação a Assistência Judiciária Gratuita, que julgou procedente os pedidos e retirou o benefício em favor da Apelante.
Em suas razões recursais, a Apelante argumenta que a sentença merece reforma, uma vez, embora seu salário bruto alcance o patamar de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), seu salário base é de apenas R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), bem como que já foi apresentado às fls. 19/30 comprovantes de despesas mensais que ultrapassam o valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).
Aduz que o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita agravará sua situação financeira, prejudicando o seu sustento e de sua família, visto que não conseguiria cobrir as despesas processuais, suas despesas fixas e gatos naturais do ser humano como alimentação, roupas, calçados, laser, cultura e locomoção.
Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, de forma que conceda novamente o benefício da assistência judiciária gratuita.
Por sua vez, a Apelada apresentou contrarrazões às fls. 42/55.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme o relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Margarete Perenise Schussler Frandaloso em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na Impugnação a Assistência Judiciária Gratuita, que julgou procedente os pedidos e retirou o benefício em favor da Apelada.
Denota-se dos autos que a Apelante se insurge contra a sentença sob o argumento de que, embora seu salário bruto alcance o patamar de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), seu salário base é de apenas R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais), bem como que já foi apresentado às fls. 19/30 comprovantes de despesas mensais que ultrapassam o valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).
Complementa que o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita agravará sua situação financeira, prejudicando o seu sustento e de sua família, visto que não conseguiria cobrir as despesas processuais, suas despesas fixas e gatos naturais do ser humano como alimentação, roupas, calçados, laser, cultura e locomoção.
Pois bem.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Nos termos da jurisprudência do STJ, para o deferimento da assistência judiciária basta que a parte afirme na petição inicial a impossibilidade de pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, podendo, todavia, o juiz, se tiver fundadas razões para tanto, usar da faculdade de indeferir o pedido do benefício.
A propósito, colaciono o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDIMENTOS MENSAIS. INEXISTÊNCIA DE GASTOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUSTENTO PRÓPRIO OU DA FAMÍLIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALÍNEA "C" PREJUDICADA. (...) 2. Ademais, o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento." (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). (...) (REsp 1741663/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018). (destaquei)
Na hipótese, a decisão apelada julgou procedente a impugnação à assistência judiciária gratuita, por entender que a parte impugnada, ora Apelante, possui condições econômicas suficientes para custear as despesas processuais.
Ressai dos autos que a Apelante recebe um valor bruto de R$ 6.480,85 (seis mil e quatrocentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos) (fl. 09), todavia, considerando os descontos realizados em folha, lhe restam um valor líquido de R$ 5.111,22 (cinco mil cento e onze reais e vinte e dois centavos) que, conforme a própria Impugnada, ora Apelante, relata, é usado para custeio de despesas mensais.
Para tanto, comprova às fls. 20/30 despesas como prestação escolar da filha, telefone residencial, prestação de móveis, prestação de financiamento, que somados ultrapassam o valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) mensais, sem contar despesas com alimentação, locomoção, vestimentas e laser.
Assim, assiste razão à Apelante, de forma que deve ser reformada a sentença atacada, uma vez que o Município impugnante não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de infirmar a alegação de hipossuficiência da impugnada para suportar as despesas do processo, mas tão somente seu holerite.
Conforme determina o art. 98 do CPC/2015, faz jus à gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas judiciais e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
É cediço que os artigos 5º e 8º da Lei nº 1.060/50 e a jurisprudência dos mencionados Tribunais Superiores, consoante se depreende das ementas acima transcritas, possibilitam ao juiz o indeferimento ou a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, se tiver fundadas razões para tanto.
Dessa forma, consoante disciplina o art. 7º da citada legislação (Lei nº 1.060/50), verifica-se que as alegações do impugnante não foram suficientes para comprovar o contrário da afirmação da parte impugnada relativas a sua insuficiência de recursos financeiros para custear as despesas do processo, ônus este que lhe incumbia.
Sendo assente a jurisprudência nesse sentido, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRODUTOR RURAL – PATROCINIOPOR ADVOGADO PARTICULAR – ALTO VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA – IRELEVÂNCIA – PRESUNÇAO LEGAL – LEI 1.060/50 – ARTIGO 5º, LXXXV – CONSTITUIÇAO FEDERAL - ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – IMPUGNANTE - DEFERIMENTO MANTIDO. Recurso conhecido e desprovido. 1. A Constituição Federal ao anotar que o deferimento da gratuidade da justiça deve ser aos que comprovarem que não tem condições de efetuar o pagamento dos custos do processo não retirou a presunção de veracidade das alegações prescritas pela LAJ. 2. A questão de existência de bens ou a condição de produtor rural não são provas de incapacidade financeira. O que deve ser apreciado é tão somente a capacidade de pagamento dos custos do processo, isto é, desembolso de numerário, sobretudo quando o valor econômico da demanda é elevado e os custos dos processos se revelam excessivos. 3. Não há qualquer empecilho legal para o postulante ao direito da assistência judiciária seja defendido por advogado particular e, de igual forma, verificação do alto valor econômico da demanda. O que a lei quis, determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio. 4. Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com os custos do processo sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese, correta a decisão de piso que, fazendo a fundamentação de fato e de direito, defere o pedido. (Ap 135228/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO - ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE À PARTE IMPUGNANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese. (Ap 89892/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017).
Ademais, a declaração de hipossuficiência a que se refere o art. 99, §3º, desse mesmo Código tem presunção iuris tantum de veracidade, como ocorria com o art. 4º, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp nº. 112755/MS). Portanto, não sendo absoluta, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, ficando ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.
Todavia, por força do art. 333, I, do CPC, caberia à parte Apelada coligir aos autos elemento concreto que infirme a precariedade econômica da Apelante, mas seus argumentos são insuficientes.
Ressalta-se que ter a renda mensal superior a média nacional, por si só, não é capaz de remover a presunção de hipossuficiência, pois o hipossuficiente é aquele que ao custear os gastos processuais colocará em risco seu sustento, necessitando, portanto, mais que apenas alegações para revogar a benesse.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para julgar improcedente a impugnação a justiça gratuita e conceder o benefício da gratuidade à Apelante.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR